Tribunal: TJDFT
Processo: 0010580-52.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010580-52.2016.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CENTRO OESTE PALLET'S ATACADISTA E LOGÍSTICA LTDA - ME e OUTROS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 28764757): EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A parte embargante responde pela dívida em virtude da fiança prestada, independente de sua participação no quadro societário da empresa devedora, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Ainda que o título, sobre o qual se baseia a ação monitória, possua eficácia executiva, o credor pode optar por propor ação de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial que ampare a satisfação de seu crédito, nos termos do art. 785 do CPC, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir. 3. A prática de cobrança cumulativa da comissão de permanência e, de juros remuneratórios, durante o período de inadimplência, representa ônus excessivo ao consumidor e vantagem manifestamente desproporcional em favor da instituição financeira (Súmula n. 472 do STJ). Por essa razão, impõe-se a exclusão da cobrança dos outros encargos contratuais. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.058.114/RS - Tema 52), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2010). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019